Tribunal: TJSP
Processo: 1001632-54.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Responsabilidade Civil – lavrador que ao operar pulverizador em plantação teria encostado em rede elétrica – morte por eletroplessão – controvérsia acerca da regularidade da altura dos fios - cerceamento de defesa – não realização de prova oral e prova documental controvertida - nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para assegurar à autora a produção de provas – recurso

Ementa:
Responsabilidade Civil – lavrador que ao operar pulverizador em plantação teria encostado em rede elétrica – morte por eletroplessão – controvérsia acerca da regularidade da altura dos fios - cerceamento de defesa – não realização de prova oral e prova documental controvertida - nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para assegurar à autora a produção de provas – recurso provido, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001632-54.2016.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante
JOELMA RODRIGUES VIEIRA DA SILVEIRA, é apelado ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., com declaração de voto do Des. Souza
Nery. Sustentou oralmente a Dra. Fernanda Roseli Zucare.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1001632-54.2016.8.26.0270
Apelantes: Joelma Rodrigues Vieira da Silveira
e João Davi Rodrigues da Silveira
Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Comarca: Itapeva
Vara: 2a Vara Judicial
Juiz prolator: Dr. Wilson Federici Junior
TJSP (voto no 16691)
Responsabilidade Civil
lavrador que ao operar
pulverizador em plantação teria encostado em rede
elétrica
morte por eletroplessão
controvérsia
acerca da regularidade da altura dos fios -
cerceamento de defesa
não realização de prova
oral e prova documental controvertida - nulidade
da sentença, com o retorno dos autos à origem para
assegurar à autora a produção de provas
recurso
provido, com determinação
Apelação cível manejada por Joelma Rodrigues
Vieira da Silveira e João Davi Rodrigues da Silveira nos autos de
processo pelo rito ordinário ajuizado em face de Elektro Eletricidade e
Serviços S/A, os quais tramitaram na 2a Vara Judicial da Comarca de
Itapeva, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, sustentando que o cônjuge e genitor dos autores (Sr. Davi Alves da
Silveira) faleceu em virtude de descarga de energia elétrica. Relata que
Davi trabalhava na pulverização de uma plantação de milho conduzindo
um trator massey fergusson 50-X, acoplado com pulverizador hidráulico
e durante a operação a vítima encostou os referidos braços do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pulverizador nos fios de alta tensão, ocasionando uma descarga elétrica,
conforme se depreende do Boletim de Ocorrência 768/2016.
Afirma que a apelada jamais procedeu com
qualquer programa de conscientização junto aos moradores da região ou
inserção de placas de aviso sobre os perigos.
Destaca que pleitearam a realização de prova
pericial com vistas à constatação do alegado bem como prova oral para
demonstrar que a concessionaria dias após o acidente esteve no local e
alterou a altura da rede, o que não foi detectado pelo expert.
Ressaltam que após o acidente enviaram um
engenheiro eletricista até o local e constatou que a rede estava abaixo da
altura regulamentar (fls. 48/60).
Assim, pugnam pela nulidade da sentença por
cerceamento de defesa ao afirmar, em síntese, que moradores do local
presenciaram a atuação da Elektro no local e alterou a altura
regulamentar entre os postes, deixando dentro da altura legal (6,5 m),
conforme declarações de testemunhas juntadas aos autos.
Referem ainda a ausência de juntada de
histórico de manutenções de redes pela Elektro, destacando que os
documentos juntados às fls. 329/401, denominado “ordem SAP” não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possuem datas e sequer constam o endereço onde os supostos serviços
foram realizados.
No mais, destacam o dever de informação da
Elektro, que não teria sido atendido.
Doutro turno, requerem a condenação da
apelada ao pagamento de pensão mensal, vencidas desde a data do
evento (15.02.2016) e vincendas, com base nos ganhos declarados da
vítima, atualizados pelos níveis vigentes ao tempo do efetivo pagamento,
danos emergentes, no qual se compreende os custos de funeral, jazigo e
luto da família , nos termos do art. 948 do CC, 13o salario, constituição de
capital garantidor das prestações vincendas, nos termos do art. 533 do
CPC, verba para desagravo do dano moral, em valor compatível com a
dimensão e extensão do padecimento infligido aos autores no patamar
de 500 salários mínimos para cada um, juros legais nos termos do art.
406 do CC, a taxa de 12% ao ano, contados do acidente (15.02.2016) bem
como correção monetária sobre todas as verbas da condenação (Súmula
562 do STF).
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 626/635).
A E. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela rejeição da preliminar e desprovimento do apelo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
658/663).
A requerida apresentou oposição ao julgamento
virtual (fls. 639).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese aos fundamentos do julgado,
comporta acolheita a tese de cerceamento de defesa.
Demanda indenizatória ajuizada em face da
ELEKTRO em vista do falecimento do Sr. Davi Alves da Silveira, cônjuge
da coautora e pai do coautor (impúbere), em 15.02.2016, relatando que a
vítima trabalhava na pulverização de uma plantação de milho,
conduzindo trator acoplado com um pulverizador hidráulico, quando
morreu por asfixia decorrente de eletroplessão provocada por descarga
elétrica.
Dessume-se
dos
autos
que
remanesce
controvérsia fática acerca da altura dos fios de alta tensão na época dos
fatos, o que se reputa relevante, em vista da possibilidade de ter
contribuído para o evento morte do Sr. Davi.
Com efeito, em determinado momento do curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da demanda, o magistrado de origem instou a ELEKTRO a se pronunciar
sobre pontos específicos e a parte autora quanto à oitiva das
testemunhas, mesmo após a prova técnica.
Os autores confirmaram o interesse na prova
testemunhal, insistindo que houve alteração das redes pela requerida em
momento posterior ao acidente e anterior à perícia oficial.
Por sua vez, a ELEKTRO respondeu aos
questionamentos do juízo de origem, cumprindo destacar a informação
de que teria realizado a manutenção na rede no período de 05.07.2015 a
26.10.2015, portanto, antes do acidente (fls.
364/366), juntando
documentos supostamente relativos a outras ordens de serviço (fls.
392/401).
Posteriormente à complementação do laudo
pericial, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos, por
entender caracterizada a culpa exclusiva da vítima, fundamentando em
determinado trecho: “Dessa forma, assim como opinado pelo Ministério
Público (fls. 585/589) e, infelizmente, a falta de cautela da vítima ao, após
tocar nos fios elétricos, desceu do trator e encostou na estrutura metálica que
estava em contato com a rede de energia, sem os devidos cuidados de
segurança, desatento à previsível possibilidade de choque, caracteriza a causa
excludente, afastando o nexo de causalidade, elemento integrante da
responsabilidade objetiva, restando que não há prova de irregularidade na
fiação, falha na manutenção da fiação ou altura abaixo da permitida, a
indicar falha na prestação dos serviços, configurando a exclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade da prestadora de serviços”.
Ora, a parte autora havia postulado a produção
de prova testemunhal, sem olvidar algumas inconsistências na prova
documental, notadamente juntada aos autos pela requerida.
Observa-se que conquanto as três testemunhas
indicadas pela parte autora não tenham presenciado o momento dos
fatos, nas declarações por escrito relatam fatos relacionados com a
suposta modificação das condições da rede elétrica logo após o fato:
“Alguns dias após o acidente fatal com o Davi, (...), visualizei uma equipe da
ELEKTRO mexendo nos fios e trocando poste, em local próximo ao acidente”
(fls. 178), “passei no local próximo ao acidente e visualizei um poste no chão,
dias após, quando retornei a passar pelo local, percebi que o referido poste
havia sido colocado no lugar de outro” (fls. 179); e, por sim, a última
testemunha narra “passando pelo local próximo ao acidente, conduzindo meu
veículo, visualizei equipe da ELEKTRO trocando poste, de modo que foi
necessário aguardar a retirada do caminhão da Elektro para que pudesse
passar” (fls. 180).
Ainda, consigna-se que os requerentes juntaram
laudo técnico realizado em 10.04.2016 por engenheiro eletricista (fls.
48/60) indicando que a estrutura da rede 2 está em desacordo com as
normas ND21/ND44 da Elektro, afirmando que pela distância de 200m
deveria ser outro modelo de estrutura ou ter um outro Poste no meio do
vão. Ademais, alegam que a “altura está abaixo do recomendado pela
norma ND21/ND44 da concessionária ELEKTRO (abaixo de 6,5m de
altura)” (fls. 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, foi juntado aos autos laudo técnico
pela própria Elektro em 23.08.2016, providenciado após ciência de
contato acidental de terceiro em rede elétrica (fls. 135/143). Nota-se,
entrementes, que junta apenas o laudo, mas não o procedimento interno
instaurado diante da notícia do falecimento do Sr. Davi.
Vale destacar ainda que documentos juntados
pela Elektro a fim de comprovar a manutenção realizada no local antes
de fevereiro/2016 (ordens de manutenção: código OM IVDO2_RL_ITE05122_RR;
tipo_OM P; sequencial _OM 176668; data de início da inspeção 08/12/2014 e data do
término da inspeção 10/12/2014 e data de início da manutenção 05.07.2015 e término
em 28.10.2015 -fls. 366) indica “código” não verificado nos vários
documentos referentes a outros serviços de manutenção ditos como
prestados no local, de forma que não é possível inferir se tratar dos
mesmos postes envolvidos na ocorrência tratada nos autos, sem contar a
falta de informação quanto à localização dos postes e rede elétrica
submetidos à manutenção e data em que prestado o serviço (fls. 392/401).
Em que pese o perito tenha afirmado não haver
sinais de intervenção no local analisado (fls. 322/323), a depender da
manutenção realizada pela requerida, pode eventual alteração, em tese,
ser imperceptível, de modo que imperioso garantir à autora, a quem cabe
o ônus da prova, o esgotamento dos meios para demonstrar o aduzido.
Ainda
que,
eventualmente,
se
admitisse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negligência da vítima ao manejar o pulverizador, de modo que tivesse
tocado os fios de alta tensão com os braços do equipamento agrícola, a
possível altura dos fios abaixo da medida regulamentar, fato controverso,
poderia dar azo à culpa concorrente.

Diante da controvérsia fática que pode influir na
solução da lide, não se pode suprimir da parte autora o direito de produzir
prova a fim de corroborar suas alegações. Assim, restou caracterizado o
cerceamento de defesa da parte autora ao furtar-lhe a chance de
comprovar a suposta ilegalidade da requerida por supostamente manter
os fios abaixo da altura regulamentar no local dos fatos.
Sendo assim, de rigor a nulidade da sentença,
reconhecendo-se o cerceamento de defesa, determinando-se o retorno
dos autos à origem para que assegurado à autora, a quem cabe o ônus
da prova, o direito de comprovar suas alegações pelos meios que
entender oportunos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso, com determinação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001632-54.2016.8.26.0270
Apelantes: Joelma Rodrigues Vieira da Silveira e João Davi
Rodrigues da Silveira
Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Voto no 52.119
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1385E076
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13967A93
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001632-54.2016.8.26.0270 e o código de confirmação da tabela acima.